Tribunal: TJPA
Processo: 0809883-45.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809883-45.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JP LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO. EXTRATOS E TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de JP Locações de Máquinas Ltda., proposta para cobrança de valores decorrentes de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro nº 4528382, sob fundamento de ausência de comprovação da contratação e da efetiva liberação do crédito. O apelante sustentou que a existência do pacto estaria demonstrada por extrato de transferência bancária e, subsidiariamente, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se telas sistêmicas, planilhas de débito e extrato bancário juntado posteriormente à petição inicial constituem prova suficiente da contratação e da liberação do crédito; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova da contratação e da existência da dívida recai sobre a instituição financeira autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

O negócio jurídico pode ser comprovado por outros meios além do instrumento contratual, conforme art. 212 do Código Civil, desde que haja prova idônea da relação jurídica alegada.

5.

A juntada posterior de documentos somente é admitida quando demonstrada a impossibilidade de apresentação no momento processual oportuno, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.

6.

A instituição financeira possuía pleno acesso ao extrato bancário referente à alegada liberação do crédito e não comprovou qualquer impedimento para sua apresentação com a petição inicial, operando-se a preclusão da prova juntada em réplica.

7.

Telas sistêmicas e planilhas unilaterais de evolução do débito não demonstram, por si sós, a efetiva contratação ou a disponibilização do crédito à parte demandada.

8.

O extrato bancário isolado, ainda que considerado, constitui documento unilateral incapaz de comprovar manifestação de vontade, adesão contratual ou vínculo obrigacional.

9.

A improcedência decorrente da ausência de prova do fato constitutivo do direito possui natureza meritória e não se enquadra nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito previstas no art. 485 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar a contratação e a efetiva liberação do crédito para legitimar ação de cobrança.

2.

A juntada extemporânea de documento preexistente exige demonstração concreta da impossibilidade de apresentação oportuna, sob pena de preclusão.

3.

Telas sistêmicas, planilhas unilaterais e extrato bancário isolado não constituem prova suficiente da contratação de operação bancária.

4.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito conduz à improcedência do pedido, e não à extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 212. CPC, arts. 5º, 373, I, 435, parágrafo único, 485, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000903-08.2020.8.26.0005, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2022. TJMG, Apelação Cível nº 5005423-20.2024.8.13.0245, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 12ª Câmara Cível, j. 10.12.2025. TJSC, Apelação nº 5007965-84.2024.8.24.0930, Rel. Des. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 11.09.2025. STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0809883-45.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS - PA

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA 16837-S

APELADO:

JP LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança
proposta por
BANCO BRADESCO S.A

em face
JP LOCACOES DE MAQUINAS LTDA,
objetivando

o adimplemento de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 4528382 tidas por inadimplidas pela ré.

Sentença:
de improcedência do pedido, uma vez que o autor não logrou êxito em comprovar a contratação do crédito, não podendo este ser suprimido pelas demais provas trazidas (extratos, telas sistêmicas e demonstrativo do débito). Sentença mantida incólume após o julgamento dos Embargos de Declaração conforme ID. 29785584.

Recurso:
de apelação cível
por
BANCO BRADESCO S.A

dispondo sobre o desacerto da sentença ao argumento de que, a Instituição financeira embora não juntando o contrato, comprovou a existência do pacto com o extrato de transferência do importe à conta da Apelada, o que bastaria para a aferição do débito, de forma subsidiária requereu a extinção da ação sem resolução do mérito com o fito de manejar novo intento.

Contrarrazões:
não apresentadas, conforme ID. 29785593.

Recurso recebido no duplo efeito conforme decisão de ID.

33029071.

Autos conclusos para julgamento em 13 de março de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0809883-45.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS - PA

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA 16837-S

APELADO:

JP LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que julga improcedente a ação de cobrança por ausência de prova da contratação.

Pois bem. Direta e objetivamente.

A sentença fundamentou a improcedência do pedido de cobrança ao argumento de que, uma vez inexistente o contrato, não houve prova da relação jurídica em comento. Não há como rever esta compreensão.

Carlos Roberto Gonçalves leciona que:

“A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio”. Assim, por exemplo, a nulidade da escritura de mútuo de pequeno valor não invalida o contrato, porque pode ser provado por testemunhas.
[1]

Esses outros meios, conforme o art. 212 do Código Civil, se materializam nos seguintes exemplos:

“Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante:

I — confissão;

II — documento;

III — testemunha;

IV — presunção;

V — perícia.”

No caso em comento, do que se colhe da petição inicial, houve apenas a juntada de telas sistêmicas, sem, contudo, qualquer prova de que o importe foi realmente liberado à Requerida. O extrato bancário com a anunciada liberação do crédito só veio ocorrer em réplica, contudo inservível ao feito diante da preclusão operada.

A partir do normativo contido no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, apenas se permite às partes a juntada de documento após a inicial ou contestação, se ficar cabalmente demonstrado a impossibilidade de fazê- lo no momento adequado, senão vejamos:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º".

(...)

"Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé".

O Apelante é um Banco! O mesmo que concedeu o crédito, logo tinha pleno acesso ao extrato bancário com a dita libração do crédito, contudo assim não o juntou desde a inicial, assumindo o risco de que a juntada posterior fosse considerada preclusa e inútil à resolução da lide.

Parte-se então da premissa que a prova juntada é apenas aquela articulada em Exordial, portanto.

Nesta toada, apenas as telas sistêmicas e a planilha de evolução do débito não são capazes de demonstrar a contratação, e, sequer, a disponibilização do importe à Requerida, o que atrai a inafastável compreensão de improcedência da cobrança por ausência de provas da existência da dívida.

Neste sentido é a compreensão dos Tribunais pares:

AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência da ação – Ausência de demonstração, pelo autor, da exigibilidade do débito cobrado – Inexistência de contrato assinado pela ré ou seu representante legal, bem como de demonstração, por meio de outras provas, da efetiva contratação, ou de utilização do crédito em questão – Documentos existentes nos autos insuficientes para demonstrar a legitimidade da dívida – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil, deixando de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10009030820208260005 São Paulo, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

E ainda que o extrato
precluso
, fosse considerado, ele por si só não é prova idônea a embasar a ação de cobrança. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA . EXTRATO BANCÁRIO ISOLADO. DOCUMENTO UNILATERAL. REVELIA E PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, ao fundamento de ausência de prova mínima da contratação do alegado empréstimo automático, apesar da juntada de extrato bancário contendo crédito de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o extrato bancário que registra crédito em favor da parte ré constitui prova suficiente da contratação do empréstimo; e (ii) determinar se a revelia supre a ausência de prova mínima da existência da relação jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações iniciais, conforme art . 344 do CPC, mas não dispensa a apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito, especialmente em demandas que envolvem suposta contratação de empréstimo. 4. O art. 373, I, do CPC atribui ao autor o ônus de demonstrar a existência do contrato e as condições pactuadas, não podendo a inércia da parte ré suprir prova documental essencial da relação obrigacional . 5. O extrato bancário apresentado constitui documento unilateral e não comprova, por si só, a efetiva contratação, a manifestação de vontade do réu, o meio eletrônico utilizado ou a vinculação do depósito a um acordo de vontades. 6. O simples depósito em conta não é apto a demonstrar a existência de contrato de empréstimo, pois pode decorrer de diversas operações, não havendo elementos que identifiquem quem solicitou o crédito nem as condições pactuadas . 7. Ausente prova mínima da contratação, mantém-se a improcedência da ação de cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. "A revelia gera presunção relativa que não supre a ausência de prova mínima da contratação alegada pelo autor em ação de cobrança". 2 . "O extrato bancário que registra crédito isolado, desacompanhado de contrato físico ou comprovação de adesão eletrônica, não comprova a celebração de contrato de empréstimo nem legitima a cobrança". (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50054232020248130245, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/12/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025)

Bem como:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE CONTRATAÇÃO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta por instituição financeira, autora na origem, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta em face de espólio representado por inventariante, visando ao recebimento de crédito bancário no valor de R$ 26 .624,41. A sentença entendeu pela ausência de comprovação da contratação e da relação jurídica entre as partes, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA CONTROVÉRSIA RECURSAL CONSISTE EM VERIFICAR:(I) SE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL -- DESCRITIVO DO CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO -- SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO ALEGADA;(II) SE HÁ ELEMENTOS MÍNIMOS QUE EVIDENCIEM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A ANUÊNCIA DA PARTE RÉ AOS TERMOS DO CONTRATO ELETRÔNICO . III. RAZÕES DE DECIDIRA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, SENDO APLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME SÚMULA 297 DO STJ. O ônus da prova da contratação recai sobre o banco, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inadmissível exigir do consumidor prova negativa (de não contratação) . Os documentos juntados -- descritivo de crédito e demonstrativo de débito -- foram unilateralmente produzidos, sem assinatura da parte ré ou elementos de segurança que comprovem a autenticidade da contratação (como geolocalização, IP, documentos pessoais ou biometria). A ausência de prova robusta da contratação inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica alegada, sendo insuficiente a mera indicação de assinatura eletrônica por "Mobile Bank PF". Jurisprudência do TJSC confirma a necessidade de elementos mínimos de prova da contratação para o acolhimento de ações de cobrança em casos semelhantes. IV . DISPOSITIVO E TESERECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: "1. A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA E AUTENTICIDADE NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPEDE O RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA." "2 . O ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO RECAI SOBRE O AUTOR DA AÇÃO DE COBRANÇA, SENDO INSUFICIENTE A JUNTADA DE DOCUMENTOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS."DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 373, I; 85, §§ 2º E 11. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, SÚMULA Nº 297 . TJSC, APELAÇÃO N. 5007954-55.2024.8 .24.0930, REL. LUIZ ZANELATO, J. 12 .06.2025. TJSC, APELAÇÃO N. 0302392-68 .2018.8.24.0031, REL . VITORALDO BRIDI, J. 15.02.2024 . TJSC, APELAÇÃO N. 5005076-45.2022.8 .24.0020, REL. ELIZA MARIA STRAPAZZON, J. 10 .09.2024. (TJSC, Apelação n. 5007965-84 .2024.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 11-09-2025). (TJ-SC - Apelação: 50079658420248240930, Relator.: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 11/09/2025, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Não há sequer de se falar em extinção sem resolução do mérito, por não haver qualquer predicativo legal para a improcedência da demanda por ausência de prova do fato constitutivo do direito do Autor. O caso em comento não se amolda a qualquer das hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito conforme o art. 485 do CPC.

Isso porque, as hipóteses de extinção sem resolução do mérito estão atreladas às questões procedimentais, onde, por alguma razão das lá dispostas, não foi possível a análise do mérito da controvérsia da forma posta. No caso em comento o Banco – em seu entender – dizia ter prova da dívida, e, análise de prova é matéria de mérito e não de procedimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seu inteiro teor.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
GONÇALVES, Carlos Roberto Direito civil esquematizado: parte geral : obrigações e contratos / Carlos Roberto Gonçalves ; coordenador Pedro Lenza. – 6. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016. p. 631.

Belém, 30/06/2026